Tribunal: CARF
Processo: 12267.000231/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000231/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2006
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIMENTO.
O pagamento do débito configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso, impondo o seu não conhecimento, nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o,
do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por ausência de interesse recursal.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão (fls. 1.016 a 1.025) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.129.782-6, por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, nos termos dos arts. 32, IV, §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000231/2008-37
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 68).
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2006
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Decadência parcial. Ocorrência
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente mais
benigna vigente na data do julgamento.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 30/11/2009 (fl. 1.074) e apresentou recurso
voluntário em 30/12/2009 (fls. 1.035 a 1.038) sustentando, em síntese, a perda do objeto em
razão da quitação do débito e; b) decadência.
Os autos vieram a julgamento, em 05/10/2021, e por meio da Resolução no 2402-
001.102 (fls. 1058 a 1063), esta mesma Turma converteu o julgamento em diligência, para a
Unida de Origem informar se, para os lançamentos de obrigação principal (DEBCADs no
37.012.850-8, 37.012.851-6, 37.012.852-4, 37.012.853-2 e 37.012.854-0) houve o pagamento, o
valor e a data, bem como fornecer cópia da Decisão proferida no âmbito da DRJ e no âmbito do
CARF. Ainda, informar se o contribuinte quitou o débito tratado nesse processo (DEBCAD no
37.129.782-6), com a data e o comprovante de extinção total ou parcial da obrigação. Por fim,
intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Em resposta, viera os documentos de fls. 1065 a 1122 e o Relatório da Diligência
(fls. 1123 a 1128). Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 1132).
Os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando o conhecimento recursal.
O recorrente sustenta a perda do objeto em razão do pagamento dos débitos
vinculados a esse lançamento.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

O Auto de Infração DEBCAD no 37.129.782-6 foi lavrado por ter o contribuinte
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições,
nos termos dos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e §
4o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 68).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Ou seja, o valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado
ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Conforme consignado pela decisão recorrida, as obrigações principais estão
consubstanciadas em cinco NFLDs: 37.012.850-8, 37.012.851-6, 37.012.852-4, 37.012.853-2 e
37.012.854-0.
Ademais, o recorrente informou que quitou o débito discutido neste processo
(CFL 68), quanto à multa relacionada ao período de 09/2002 a 09/2006. O comprovante
anexado, no entanto, refere-se a outro processo. Confira-se: (fl. 1.039):
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

Os autos vieram a julgamento, em 05/10/2021, e por meio da Resolução no 2402-
001.102 (fls. 1058 a 1063), esta mesma Turma converteu o julgamento em diligência, para a
Unida de Origem informar se, para os lançamentos de obrigação principal (DEBCADs no
37.012.850-8, 37.012.851-6, 37.012.852-4, 37.012.853-2 e 37.012.854-0) houve o pagamento, o
valor e a data, bem como fornecer cópia da Decisão proferida no âmbito da DRJ e no âmbito do
CARF. Ainda, informar se o contribuinte quitou o débito tratado nesse processo (DEBCAD no
37.129.782-6), com a data e o comprovante de extinção total ou parcial da obrigação. Por fim,
intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Em resposta, viera os documentos de fls. 1065 a 1122 e o Relatório da Diligência
(fls. 1123 a 1128). Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 1132).
Consta às fls. 1127 que o débito relacionado ao DEBCAD no 37.129.782-6,
controlado no presente processo, encontra-se Baixado por Pagamento no valor de R$ 79.322,18
quitado em 30/11/2009.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

Importa que, no caso de pagamento do débito, resta configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Nesse sentido, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1140
DF CARF MF
Original